Tribunal: STF
Processo: HC 230475
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Inépcia da denúncia e ausência de provas. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO. VIA INADEQUADA. TESE REFERENTE ÀS QUALIFICADORAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. No caso, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria a fim de submeter o Réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente os depoimentos de testemunhas oculares do crime, as quais ressaltaram ter presenciado toda a empreitada criminosa e que tinham conhecimento de que a vítima havia marcado um encontro com o autor do fato no dia em que este ocorreu. Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus.



    2. As teses referentes à inépcia da denúncia e à qualificadora não foram apreciadas pela Corte local e não houve a oposição de embargos declaratórios, impedindo o debate do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, combinado com o art. 29, do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a “inépcia da denúncia, considerando a contradição entre a acusação de mero autor intelectual e autor material”. Afirma que a questão é de ordem pública e foi arguida “em memoriais, antes da sentença de pronúncia, e no recurso em sentido estrito”. Alega, contudo, que “nem o julgador de primeiro grau nem o de segundo grau enfrentaram a tese” e que, assim, há nulidade absoluta. 



    4. Prossegue a defesa para sustentar, ainda, a “incorreta imputação jurídica quanto à qualificadora (motivo fútil ao invés de torpe) e ausência de provas mínimas para a pronúncia”.



    5. Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem, a fim de “anular o Acórdão que desproveu o recurso em sentido estrito do paciente, ordenando novo julgamento colegiado, com a apreciação da tese de inépcia da denúncia”. Subsidiariamente, requer “seja reformado o Acórdão, com o fim de impronunciar o paciente ou, minimamente, afastar a qualificadora do motivo fútil”.



    6. Por meio da Petição nº 83599/2023, a defesa requer “a redistribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes, por prevenção com o HC n. 228596”. Ressalta que referido HC “foi julgado prejudicado por supostamente já ter sido realizada a sessão do júri que, na verdade, foi apenas adiada”.



    7. Decido.



    8. De início, quanto à alegada prevenção apontada pela parte impetrante, registro que o art. 69, § 1º, do RI/STF determina que “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. No caso, o Ministro Gilmar Mendes não aprecisou o mérito da causa, uma vez que julgou prejudicado o HC 228.596 pela perda do objeto. Referida decisão não foi impugnada pela parte impetrante, tendo transitado em julgado em 13.06.2023. De modo que não vejo razão para censurar a distribuição realizada pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal. 



    9. O habeas corpus não deve ser concedido.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia” (HC 171384 AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido: HC 80.325/RJ , Rel. Min. Moreira Alves; HC 87.052/RJ , Rel. Min. Ayres Britto; RHC 81.945/SP , Rel. Min. Sydney Sanches.



    11. No caso, está correta a decisão proferida pela autoridade impetrada, no ponto em que considerou inviável a anulação do “acórdão impugnado no que tange à tese de inépcia da denúncia, tendo em vista que houve preclusão da matéria pela ausência de interposição do competente embargo de declaração visando sanar a alegada omissão”.



    12. Ademais, as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 207.503, de minha relatoria). No mesmo sentido, veja-se o HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    13. Por último, anoto que a pretendida exclusão da qualificadora não foi decidida pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Amazonas Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator